Tribunal: TJBA
Processo: 0513639-40.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0513639-40.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JORGE BEZERRA LIMA

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO
(ART. 121, §
2
º,
I E IV,
DO CP).
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU
OU IMPOSSIBILITOU
A DEFESA DA VÍTIMA.

PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO P
OR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE
AUSÊNCIA DE PROVAS
DE AUTORIA.
IMPRO
VIMENTO.

LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS
. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DE TESTEMUNHA OCULAR.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS.
DESPROVIMENTO.
MOTIVAÇÃO TORPE CONFIGURADA PELA VINGANÇA. VÍTIMA HAVIA APONTADO O RÉU COMO AUTOR DE HOMICÍDIO ANTERIOR.
VÍTIMA DESARMADA E SURPREENDIDA ENQUANTO CORTAVA O CABELO EM BARBEARIA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
DESPROVIMENTO.
AFASTAMENTO
MANTIDO.
APELANTE QUE CONTINUOU ATIRANDO NA VÍTIMA, MESMO APÓS OS DISPAROS INICIAIS FALHAREM. FUGA SEM PRESTAR SOCORRO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO E
DESPROVIMENT
O DO RECURSO.

RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de apelação criminal proposta por Jorge
Bezerra Lima
,
irresignado com a sentença
proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba, presidido pela MM. Juíza Márcia Simões Costa, que
o condenou pela prática do crime

previsto
no
art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
,
fixando a pena em
07

(sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

2- Segundo a denúncia,
no dia 08 de setembro de 2018 por volta das 16h, no interior da barbearia de “Toinho” na Rua Ibiapena, bairro Magabeira, nesta cidade, o denunciado, com animus necandi, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima, que não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

3- Pedido de nulidade do júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Desprovimento. Não há falar em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, não se revelando manifestamente contrária à prova produzida. A versão apresentada pela vítima sobrevivente, corroborada por testemunha ocular, é firme no sentido de que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, afastando a tese de ausência de provas.

4- Pedido de exclusão das qualificadoras. Desprovimento.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontram amparo em provas colhidas na instrução, sendo legítima a sua manutenção pelo Conselho de Sentença. O motivo torpe restou caracterizado pela vingança do acusado contra a vítima, que o havia apontado como autor do homicídio de seu irmão. Ademais, o Apelante invadiu a barbearia onde a vítima estava e a surpreendeu, efetuando disparos à queima-roupa.

5- Inexistem elementos que justifiquem o reconhecimento da desistência voluntária, sendo correto seu afastamento. O Apelante disparou quatro vezes contra a vítima e fugiu sem prestar socorro.

6- O parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo desprovimento do apelo.

7- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0513639-40.2018.8.05.0080
, em que figura como Apelante
JORGE BEZERRA LIMA

e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
IMPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15